Tribunal: TJMT
Processo: 1037477-56.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037477-56.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FRANCIELE LUCIA SANTIAGO - CPF: 039.365.171-18 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FRANCIELE LUCIA SANTIAGO - CPF: 039.365.171-18 (RECORRIDO), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1037477-56.2020.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente: FRANCIELE LUCIA SANTIAGO

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Recorrido: FRANCIELE LUCIA SANTIAGO

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Julgamento: 23/11/2021

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL PELA PROMOVIDA – CONFISSÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA PROMOVENTE EM INICIAL – MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DO CONSUMIDOR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA PROMOVENTE DESPROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA PROVIDO.

É a inicial que norteia o julgamento do processo, não podendo o consumidor mudar as teses iniciais segundo sua conveniência. Os fatos narrados na inicial delimitam o quanto a ser provado, de modo que provimento judicial é prolatado segundo tal narrativa, conforme sua comprovação ou não.

Os fatos confessados não dependem da produção de provas, conforme as regras processuais vigentes.

Havendo confissão da relação jurídica na inicial e sendo negada apenas a existência de débito em aberto é dever do consumidor comprovar a quitação dos débitos relativos ao contrato celebrado, pois a quitação é prova dos fatos constitutivos de direito.

Ausente a prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a improcedência a pretensão.

Sentença reformada.

Recurso da promovente desprovido.

Recurso da promovida provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, ante a não comprovação da contratação em razão da ausência de juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar a inexistência dos débitos nos valores de R$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos), R$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos), R$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos), R$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos), R$ 71,41 (setenta e um reais e quarenta e um centavos), R$ 64,77 (sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos), R$ 64,76 (sessenta quatro reais e setenta seis centavos), R$ 64,76 (sessenta quatro reais e setenta e seis centavos), R$ 64,76 (sessenta quatro reais e setenta e seis centavos) e R$ 64,77 (sessenta quatro reais e setenta e sete centavos);

2) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso (25/2/2020);

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização por dano moral, devendo receber uma soma que lhe proporcione prazeres como contrapartida do mal sofrido.

Requereu o provimento do recurso para majorar o valor fixado a título de dano moral, de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Houve apresentação de contrarrazões. Requereu o desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito considerando que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e a existência do débito.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, subsidiariamente, que seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por fundamento diverso, pois o caso posto a julgamento não se trata de negativa de contratação, mas de negativa de débito e, desde a inicial, a parte promovente, ora recorrida, não negou a existência de relação com a parte recorrente.

A parte recorrida, na inicial, declarou que não possui qualquer débito com a recorrente, conforme trecho que cito:

“De forma absoluta, o (a) Requerente alega que não tem débito algum com a empresa Requerida, razão pela qual a cobrança e a restrição creditícia é totalmente INDEVIDA, ABUSIVA e ILEGAL.”.

Ora, não ter débito é situação bem diversa de não ter relação jurídica.

A parte promovente se limita a alegar na inicial que desconhece o débito, bem como que a inscrição foi realizada de maneira indevida, todavia, em momento algum nega possuir relação jurídica junto à empresa promovida.

Portanto, tendo confessado a existência de relação, mas negado o débito, era seu dever comprovar a quitação dos débitos, o que não fez.

Dispõe o artigo 374, do Código de Processo Civil, que os fatos confessados e/ou incontroversos não dependem de prova:

Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e
confessados pela parte contrária
;

III - admitidos no processo
como incontroversos
;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.

Importante consignar que em impugnação a promovente alterou a tese inicial fundamentando na ausência de contrato, sendo que a tese inicial formulou tese genérica alegando inexistir débito, não podendo mudar de tese alegando ausência de contrato em impugnação.

O fato de alegar por reiteradas vezes na impugnação que “Inconcebível, pois, que a ré trate seus negócios com tamanha informalidade ao ponto de não ter documentos que de amparo legal/moral aos seus procedimentos v.g: CONTRATOS DE ADESÃO, DOCUMENTOS PESSOAIS, COMPROVANTES DE ENDEREÇO, HOLERITE, ETC, ensejadores do suposto negócio jurídico, e que, dariam força probante à exigibilidade do débito atacado.” comprova a mudança de tese.

Ausente à prova dos fatos constitutivos de direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e a procedência do pedido contraposto.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela promovida, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovente e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021